Tribunal: TJDFT
Processo: 0721152-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721152-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE JOAO FERRARONI, JACLYN REBOUCAS FERRARONI, CLINIM CLINICA MEDICA LTDA - EPP, LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, JULIO VINICIUS SILVA LEAO APELADO: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, JULIO VINICIUS SILVA LEAO, JOSE JOAO FERRARONI, JACLYN REBOUCAS FERRARONI, CLINIM CLINICA MEDICA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de pedido de retirada de pauta de julgamento da apelação cível interposta por JOSE JOAO FERRARONI, JACLYN REBOUCAS FERRARONI, CLINIM CLINICA MEDICA LTDA – EPP - autores, LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – ME, JULIO VINICIUS SILVA LEAO – réus. Em 9/02/2023, certificada a inclusão do processo em pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária Presencial – 5TCV (ID433480088). Em 13/02/2023, LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros (réus) requereram sustentação oral (ID43499046). Em 24/2/2023, JOSE JOAO FERRARONI (autor) juntou substabelecimento com reserva, conferindo poderes ao causídico VINICIUS SOUSA FERREIRA, OAB/DF 48.789, para fim de sustentação oral – ID43862511. Em 27/2/2023, JULIO VINICIUS SILVA LEAO, OAB/DF40756 (réu e advogado em causa própria) requereu “o adiamento do julgamento do processo que está pautado para o dia 1ode março de 2023 (Quarta-feira), com início às 13h30 - treze horas e trinta minutos, na Sala de Sessão da 5a Turma Cível” ao argumento de que “por motivos de trabalho, atendendo a uma demanda internacional urgente, o advogado que esta subscreve se encontra em Londres, desde 07 de fevereiro de 2023, acompanhando clientes em uma operação bancária internacional. Sendo que a data de retorno do causídico para o Brasil se dará apenas no dia 03 de março de 2023.” (ID49917177). Ressaltou: “a presente petição para solicitar a retirada de pauta do referido processo, e por conseguinte, o seu adiamento para próxima Sessão, de modo a permitir que o advogado possa exercer sua plenitude de Defesa e fazer a sustentação oral, considerando a retomada das Sessões Presenciais.” - ID43917177. Constata-se que JULIO VINICIUS SILVA LEAO (réu e advogado em causa própria) não figura como único patrono dos réus (ID33922961 – p.2), já que foram conferidos poderes a BÁRBARA ELEODORA FORTES DA SILVA, OAB-DF 39314, para atuar no presente feito, tendo sido esta, inclusive, quem requereu sustentação oral pelos requeridos (ID43499046). Nada a prover. Mantenha-se o processo em pauta, aguarde-se julgamento. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora